Tribunal: STF
Processo: HC 257727
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática por mim proferida que negou seguimento ao habeas corpus, sob o fundamento de que a impetração seria mera reiteração de outro pedido formulado na Corte (HC nº 237.280/CE).



    Aduz o agravante na presente sede recursal que



    “(...) a primeira impetração teve por objeto apenas a impossibilidade de aplicação da teoria do juízo aparente ao caso, enquanto o presente habeas corpus evidencia a ilegalidade do ato judicial que autorizou a busca e apreensão, bem como dos mandados expedidos para seu cumprimento, os quais carecem de requisitos mínimos de validade.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    De início, reconsidero a decisão agravada e passo a reapreciar a impetração.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José D’Almeida e outros, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 187.427/CE, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP). 



    Consta dos autos que, em 31/03/2020, foi instaurado o Inquérito Policial n. 331-33/2020 para investigar suposta prática de crime previsto na Lei de Licitações, consubstanciado na realização de compras superfaturadas de insumos hospitalares por parte do Hospital Dra. Zilda Arns Neumann (Hospital da Mulher de Fortaleza) junto à empresa Panorama Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos LTDA., que tem como sócio o Agravante JOSÉ D'ALMEIDA. 



    Neste writ, a defesa insiste na anulação da medida de busca e apreensão decretada pelo Juízo estadual, posteriormente declarado incompetente. 



    Requer, ao final, 



    “a) a concessão da liminar para suspender imediatamente a realização de perícias nos aparelhos celulares e demais equipamentos informáticos arrecadados, bem como nos documentos apreendidos ilegalmente nas residências dos Pacientes, até que o mérito da presente impetração seja apreciado de forma definitiva. 



    b) no mérito, a concessão do habeas corpus para seja reconhecida a ilegalidade do ato coator, na medida em que chancelou atos judiciais emanados pela 6ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE ao deixar de reconhecer e declarar a ilegalidade e nulidade da decisão que determinou a busca e apreensão em face dos Pacientes, bem como dos mandados expedidos para cumprimento da diligência; 



    c) ainda quanto ao mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinada a ilicitude das provas obtidas mediante busca e apreensão, com o consequente desentranhamento de todo o arcabouço probatório ilegalmente produzido, considerando os vícios flagrantes da decisão e dos respectivos mandados judiciais.”



    Quanto à alegada nulidade da busca e apreensão, assim consignou o Superior Tribunal de Justiça, no voto condutor do acórdão impugnado nesta impetração (edoc. 45, fls. 7-15):



“Fundamentação da decisão de busca e apreensão 



    Os agravante alegam que inexistem no decisum justificativas concretas aptas a demonstrar a imprescindibilidade da medida de busca e apreensão autorizada pelo juízo estadual incompetente – indevidamente convalidada pelo juízo federal (fl. 1391). Sustentam também que a decisão foi genérica e poderia se aplicar a qualquer caso.



    (...)



    A decisão originária examinou o requerimento realizado na representação policial, bem como a manifestação do Ministério Público a seu respeito, que se deu de forma favorável. 



    Observa-se que a decisão em apreço está longe de ser genérica, como alegam os agravantes. Seu corpo traz fundamentação suficiente e atrelada ao caso concreto, a identificar de forma pormenorizada a existência de diligências anteriores, bem como os elementos específicos que fundamentam a concessão da medida - e, ao mesmo tempo, o não deferimento de outras diligências, naquela altura, revelando postura comedida e cautelosa. 



    Em casos semelhantes, esta Corte Superior já se manifestou:



    (...)



    Logo, no particular, nada a prover. 



Mandados de Busca e Apreensão 



    Alegam os agravantes, por fim, vagueza dos mandados de busca e apreensão, por não contarem com especificação dos proprietários/moradores dos locais aos quais dirigidos, bem como motivos e fins da diligência.



    (...)



    De fato, a situação tratada nos autos está longe daquela trazida no precedente que os agravantes pretendem ver aplicado, qual seja, no AgRg no HC n. 435.934/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, expressamente invocado nas razões do agravo:



    (...)



    Tal precedente versa acerca de buscas coletivas, vedando a concessão de ordem indiscriminada de busca e apreensão para a entrada da polícia em qualquer residência - de que não se cuida na hipótese. 



    Conforme estabelecido nas instâncias ordinárias, o caso é de simples omissão nos mandados do nome do morador em três dos mandados - informações constantes dos autos, bem como a fundamentação para a aludida busca.



    A jurisprudência desta Corte Superior considera mera irregularidade a divergência ou falta de indicação do nome do destinatário da medida de busca e apreensão:



    (...)



    Soma-se a isso a desnecessidade de delimitação, de antemão, dos objetos específicos a serem apreendidos, diante da inviabilidade fática subjacente:”



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, as instâncias antecedentes assentaram, no caso, a devida fundamentação e regularidade do procedimento de busca e apreensão.



    Tal entendimento não destoa da firme jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DECRETADA EM AÇÃO PENAL QUE INVESTIGA CRIME DE ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. OBEDIÊNCIA AO ART. 243 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A partir de investigação instaurada com a finalidade de obter informações sobre um roubo praticado mediante concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e uso de explosivos, além de incêndio, os policiais civis, munidos do respetivo mandado de busca e apreensão, acabaram encontrando elementos de prova ligados ao delito sob apuração, inclusive no aparelho celular supostamente utilizado pela ora paciente. II – Apesar do aparente equívoco referente a quem seria o proprietário ou o morador do imóvel, não se pode negar que naquele local foram encontradas provas contundentes sobre o fato investigado, cujo endereço havia sido apurado nas investigações preliminares e estava devidamente consignado na autorização judicial e no respetivo mandado, o que satisfaz as exigências contidas no art. 243 do Código de Processo Penal - CPP. III – Não houve ampliação indevida do objeto da busca e apreensão, o qual ficou limitado ao crime mencionado. Nem mesmo durante o cumprimento da diligência houve extrapolação por parte dos policiais, que se mantiveram adstrito ao que havia sido determinado judicialmente. IV – Agravo regimental improvido.” (HC 239.257 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 02.05.2024).



    Ademais, vê-se que as instâncias antecedentes assentaram a ausência de nulidade no caso. Para se chegar a uma conclusão diversa, neste ensejo, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente